Tribunal: TJBA
Processo: 8006849-24.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8006849-24.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARLOS ANDRE MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA

APELADO: PROJECTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS SOUSA SOARES, CAMILA REQUIAO ROSA

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DO PERITO QUE NÃO SÃO DEMONSTRADOS. PRIMEIRA VISTORIA EFETUADA
IN LOCO
APÓS A ACEITAÇÃO DO ENCARGO JUDICIAL E ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. CARÁTER CAUTELAR DA PROVA DEFERIDA. SEGUNDA VISTORIA E CONCLUSÃO DA PERÍCIA APENAS APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA PERÍCIA QUE SERÁ USADA EM AÇÃO POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º
8006849-24.2019.8.05.0274,
em que figura como Apelante
MARLOS ANDRE MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA
e como Apelada
PROJECTOS EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator

Sala das Sessões, de de 2020.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU/RELATOR